Tribunal: TJSP
Processo: 1027898-64.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Prestação de serviços escolares. Uniesp paga. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Ilegítima recusa das rés no cumprimento da promessa de quitação do financiamento estudantil. Encerramento das atividades da instituição de ensino, sem disponibilizar os documentos necessários para o autor concluir seu curso em outra instituição. Inscrição indevida da dívida em

Ementa:
Prestação de serviços escolares. Uniesp paga. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Ilegítima recusa das rés no cumprimento da promessa de quitação do financiamento estudantil. Encerramento das atividades da instituição de ensino, sem disponibilizar os documentos necessários para o autor concluir seu curso em outra instituição. Inscrição indevida da dívida em nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Danos morais evidenciados.

Recurso do autor provido e o das rés não provido.